Tribunal: STF
Processo: ARE 1603941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ART. 132, II, DA LEI N. 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANIMUS ABANDONANDI CARACTERIZADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que, no PAD n. 46.597/2007, lhe impôs a penalidade de demissão do quadro de pessoal do TRE/RJ por abandono de cargo, assegurando-lhe a reintegração ao seu cargo efetivo, com a respectiva remuneração, e a condenação da ré no pagamento dos valores atrasados, desde a data do seu afastamento indevido do serviço público por ocasião da demissão.
2. Sentença foi proferida na vigência do CPC/73 e não se lhe aplicam as regras do CPC atual.
3. O autor alega que teria havido violação ao devido processo legal, com os corolários do contraditório e da ampla defesa, uma vez que teria sido instaurado o processo administrativo disciplinar, em que lhe foi imputado o abandono de cargo, sem que fosse realizada a sua intimação pessoal e, assim, não se poderia declarar a sua revelia, o que contrariou os incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88.
4. A análise dos autos evidencia que, após cientificado o autor quanto à existência de instauração do procedimento disciplinar por abandono de cargo, foi facultado a ele apresentação de defesa pessoalmente ou por meio de procurador, o que não fez; ainda, em razão da ausência de defesa escrita manifestada pelo servidor, foi nomeado defensor dativo, que atuou no procedimento disciplinar apresentando defesa escrita e, por intermédio do sindicato representativo da categoria, o autor também interpôs recurso administrativo.
5. Não há que se falar em nulidade do processo disciplinar porque o servidor não foi representado por advogado para apresentação de defesa técnica. A matéria já se encontra definitivamente dirimida pelo e. STF, conforme se extrai da Súmula vinculante n. 05, do seguinte teor: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição."
6. Quanto a existência ou não do animus abandonandi, a jurisprudência do STJ reconhece que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. (AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)
7. Extrai-se dos autos, que após o término da licença sem vencimentos, o apelante permaneceu ausente ao serviço por mais de 06 (seis) meses e, mesmo após cientificado sobre a instauração o PAD, não obstante tenha alegado que não teria intenção de abandonar o cargo, externou que não poderia retornar de imediato ao país e ao exercício do cargo (fl.221).
8. Não basta, para se afastar a tipificação da infração disciplinar de abandono de cargo público, a só manifestação do servidor alegando o seu interesse em permanecer no cargo, sendo-lhe exigido a demonstração efetiva de que pretende retornar ao serviço, o que não ocorreu na hipótese vertente.
9. O parágrafo único do art. 168 da Lei n. 8.112/90 autoriza a autoridade julgadora a adotar conclusão diversa daquela apontada no relatório da comissão, motivadamente, com base nas provas dos autos. Assim, tendo sido concluído pela autoridade julgadora que as provas dos autos conduziam à prática da infração prevista no art. 132 da Lei n. 8.112/90, não lhe era lícito, à míngua de discricionariedade nessa atuação, aplicar penalidade diversa daquela cominada em lei.
10. Súmula 650/STJ: "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990."
11. "Consoante se pode validamente extrair do disposto no art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, é lícito à Autoridade julgadora, desde que o faça motivadamente, como ocorreu no caso, agravar a penalidade proposta pela Comissão processante, se convencida de que as provas nos autos infirmam as conclusões constantes do relatório produzido pelo trio processante. Inteligência do disposto no art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990." (MS n. 21.220/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 1/4/2022.)
12. As provas juntadas nos autos são capazes de embasar a condenação administrativa e a incursão em sua valoração viola o estreito controle do Poder Judiciário quanto à apreciação do ato administrativo. Ademais, a pena de demissão imposta ao autor guarda consonância com o primado constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos fatos disciplinares apurados no bojo do procedimento administrativo em testilha.
13. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente